Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sendo que, de fato, a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC.
2 – Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que os bens das sócias sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista.
Agravo de Instrumento desprovido.